Tribunal: TJSP
Processo: 1006698-53.2018.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE A PACIENTE ACOMETIDO DE MOLÉSTIA GRAVE.
Dever comum dos entes federados. Inteligência do art. 196 c/c o art. 198, da Constituição Federal. Amplitude do direito à saúde, compreensivo de todo o tratamento, conjunto de produtos e ações necessárias para o satisfatório atendimento ao paciente, notadamente o transporte para o

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE A PACIENTE ACOMETIDO DE MOLÉSTIA GRAVE.
Dever comum dos entes federados. Inteligência do art. 196 c/c o art. 198, da Constituição Federal. Amplitude do direito à saúde, compreensivo de todo o tratamento, conjunto de produtos e ações necessárias para o satisfatório atendimento ao paciente, notadamente o transporte para o local de atendimento médico.
Honorários advocatícios. Necessidade de manutenção. Inteligência do art. 85 do CPC.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.